Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível no. 1000158-26.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A
RECORRIDO: RENATO SOUZA DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID 68465958):
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1000158-26.2021.8.11.0000, Desembargador Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em (09.06.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede agravo interno em agravo de instrumento, aviado por BANCO ITAUCARD S.A, reformou a decisão do magistrado singular para o especial fim de extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista o não preenchimento de requisito essencial à perfectibilização do ato, que a regular constituição em mora do devedor.
A Câmara julgadora, determinou, por consequência, a restituição do automóvel ao agravante e, caso já alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69) com incidência da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69, bem como condenou a instituição financeira a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega, em síntese:
(a) Violação aos artigos arts. 2o, § 2o, e 3o, DL 911/69; arts. 113 e 422, ambos do CC/02, “dado que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão, em razão da boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais” (ID 93509959 - Pág. 3).
(b) Arts. 319 e 320, ambos do CPC c/c art. 3o, caput, do DL 911/69, “pois considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, a inicial de busca e apreensão atendeu todos os requisitos para o seu recebimento e prosseguimento” (ID 93509959 - Pág. 3).
(c) Art. 1021, §4o, do CPC, “pois sua aplicação não é automática, endo necessário a demonstração de requisitos cumulativos, quais sejam a demonstração de que a inadmissibilidade ou improcedência se deu mediante votação unanime do órgão julgador colegiado e a comprovação devidamente fundamentada de que o agravo interno foi manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não ocorreu no caso” (ID 93509959 - Pág. 3).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 94021457 e 97052992).
A multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, imposta no acórdão, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC, foi recolhida (ID 94029499).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1021§4o do CPC -Pressupostos satisfeitos.
Consoante relatado, impôs-se a parte recorrente multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de desprovimento unânime do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática do relator, a qual reformara a decisão do magistrado singular para julgar extinta a ação de busca a apreensão.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 1021§4o do Código de Processo Civil, a parte recorrente argumenta que a aplicação da penalidade objurgada não é automática, apenas diante de fundamentação concreta de que o recurso possui caráter protelatório é possível sua aplicação, o que não ocorreu na espécie.
Postas estas premissas, importante destacar o que se constata da fundamentação da decisão colegiada, quanto a aplicabilidade da multa:
“Assim, uma vez que não foi comprovada a mora, deve ser mantida a atribuição do efeito translativo com a consequente extinção, sem resolução de mérito, da Ação de Busca e Apreensão.
À vista do exposto, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da pena a que se refere o art. 1.021, §4o, do CPC.
Posto isso, nego provimento ao Recurso.
Comino ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa” (ID 90262988).
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que a multa do artigo 1021§4o é mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em decisão unânime.
Constata-se que a matéria acima mencionada (aplicação automática da multa prevista no artigo 1021§4 do CPC), além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar recente entendimento do STJ, no sentido de que a aplicação da penalidade em testilha não é decorrência lógica do desprovimento unânime do agravo interno:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n. 746.775/PR, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018), o que não ocorreu.
3. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019), essa exatamente é situação dos autos.
4. Correta a decisão agravada, que, ao negar provimento ao agravo em recurso especial da recorrente, majorou em 15% (quinze por cento) o valor arbitrado na origem a título de honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 15, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo, bem como observando-se os limites dos §§ 2o e 3o de tal normativo.
5. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art.1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).
6. Segundo a jurisprudência do STJ, "não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 6/8/2019).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738795/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça